Tribunal: TJPA
Processo: 0049196-30.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049196-30.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA GOMES DE ARAUJO, FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS, ANDRE ROCHA GALINDO

APELADO: ELIENE DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0049196-30.2009.8.14.0301

APELANTE: MARIA GOMES DE ARAUJO, FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS e ANDRE ROCHA GALINDO

ADVOGADO: FLORA ROCHA GALINDO BITTENCOURT - OAB/PA 23096-B

APELADO: ELIENE DE SOUZA COSTA

ADVOGADO: PATRICIA CAVALLERO MONTEIRO - OAB/PA 8559-A

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ACOLHIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 150 DO STF E INCISO VIII, §3º, DO ART. 206 DO CC. A PARTE AUTORA MANTEVE-SE INERTE POR QUASE 6 ANOS. SENTENÇA ANULADA. FEITO EXTINTO NA FORMA DO ART. 924, V, DO CPC.

A prescrição intercorrente, é aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente. Essa prescrição inicia novo curso e com o mesmo prazo, relativo à pretensão condenatória, a contar da data da paralisação do processo.

Para que ocorra a prescrição intercorrente, deve o autor permanecer inerte pelo mesmo prazo para a prescrição da ação ou para a execução, conforme interpretação analógica da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, se verificada a paralisação do processo por inércia do autor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, a prescrição se consumará e poderá o interessado alegá-la, conforme disposto no
Código de Processo Civil
: “a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”.

Pois bem. Para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. No caso em tela, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente aplicável a lide é o de 3 (três) anos, em harmonia à Súmula nª 150 do STF e o inciso VIII, §3º, do art. 206 do CC/2002.

Da detida análise dos autos, verifico a ocorrência da prescrição no caso em comento, visto que foi proferido despacho pelo juízo (id 6356976 - Pág. 1), na data de 25/11/2014 publicada em 02/12/2014, determinando a manifestação do autor/apelado quanto a contestação e os documentos apresentados por ela. Vindo o juiz a proferir novo despacho (id. 6356976 - Pág. 3) em 09/07/2020, publicado em 16/07/2020, apresentando resposta em 29/07/2020, ou seja, a autora manteve-se inerte durante quase 5 anos, sendo o prazo prescricional de 3 (três) anos, verifico que ocorreu a prescrição.

Deste modo, procede a alegação da parte recorrente de que se operou a prescrição intercorrente como causa obstativa do prosseguimento da execução, impondo-se a extinção do feito.

Recurso
CONHECIDO e PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
, razão pela qual decreto a extinção do feito, nos termos do artigo 924, V, do CPC,

sem condenação ao pagamento de custas e honorários, ante a regra do artigo 921, § 5º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ANDRÉ ROCHA GALINDO E OUTROS
, tendo como apelada
ELIENE DE SOUZA COSTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
ANDRÉ ROCHA GALINDO E OUTROS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE DESPEJO
, ajuizada contra si por
ELIENE DE SOUZA COSTA,
julgou procedente a ação.

Em breve síntese da exordial, a autora informou que celebrou contrato de locação comercial junto aos Réus (FRANCISCO RODRIGUES DE FREITAS e ANDRE ROCHA GALINDO), sob fiança da 3ª Ré (MARIA GOMES DE ARAÚJO), tendo por objeto o imóvel descrito na inicial, tornando-se os locatários inadimplente em relação às suas obrigações. Pugnou pelo despejo e pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos.

O feito seguiu seu trâmite até a prolatação de sentença (ID. 6356979), que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

Sendo assim, e em face das razões expostas ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto, com base no artigo 9°, inc. III, da Lei n° 8.245/91, rescindo o contrato de locação outrora firmado entre as partes, bem como a condenação solidária dos requeridos ao pagamento dos aluguéis e demais encargos da locação durante o período descrito na petição inicial, correspondente à importância de R$ 7.898,72, devidamente corrigida e remunerada na forma da lei, acrescido dos aluguéis até o momento da efetiva desocupação, formalmente ocorrida em 21/05/2010 (f1. 42).

Com base no art. 85, § 2°, do CPC, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação.

Nos moldes do art. 517 do CPC, fica ciente a parte, cuja condição foi reconhecida como devedora, que após o trânsito em julgado e transcorrido o prazo do art. 523 do CPC, a presente sentença poderá ser levada a protesto pela parte credora.

Inconformados, os requeridos interpuseram Recurso de Apelação (ID. 6356980). Sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, provocada pela inércia - supostamente - intencional da recorrida nos termos do art. 269, IV, CPC. Aduz a nulidade da sentença por violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório e duração razoável do processo.

No mérito, requer o reconhecimento da resolução do contrato, sem ônus do apelante, em razão de vício preexistente na locação do imóvel de conhecimento da recorrida, subsidiariamente, requer o abatimento dos Investimentos de id. 6356971 - Pág. 8/9, do montante da Condenação.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(id. 6356985 - Pág. 10).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Da Prescrição

Sustentam os recorrentes a ocorrência da prescrição intercorrente, provocada pela inércia - supostamente - intencional da autora/recorrida devendo o feito ser extinto nos termos do art. 269, IV, CPC.

Para Câmara Leal, o conceito de prescrição constitui “a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso”. Com isso, pode-se deduzir que para que haja prescrição devem existir 5 elementos, são eles (i) uma ação ajuizável, (ii) a inércia do titular da ação, (iii) o tempo transcorrido, (iv) causas legais de preclusão da ação, e (v) a extinção da ação. Essa inércia do titular da ação é corrigida pelo Estado, com a prescrição da ação.

Já a prescrição intercorrente, é aquela que ocorre após a citação do réu e há paralisação do processo por inércia do exequente. Essa prescrição inicia novo curso e com o mesmo prazo, relativo à pretensão condenatória, a contar da data da paralisação do processo.

Outra forma de conceituá-la é como a prescrição que ocorre após proposta a ação. Ou seja, tem seu início após a citação e se dará diante da inércia daquele que deveria prezar pelo regular andamento do processo, o autor. Assim a paralisação do processo deve se dar exclusivamente por culpa do autor. Assim o é porque o sistema processual vigente não premia a inércia, ao contrário, pune aquele que assim age. Exemplos disto é a norma prevista no artigo
267
, incisos II e
III
do
Código de Processo Civil
.

Além disso, essa prescrição não ocorre apenas após a citação do réu, mas pode vir a ocorrer após o último ato praticado no processo.

De acordo com o autor, Washinton de Barros Monteiro, “A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

A justificativa para a criação do instituto da prescrição é a segurança jurídica. Tem como objetivo impedir que uma ação que não foi proposta durante anos, o seja. Desta forma quis o legislador evitar a eternização da incerteza jurídica e privilegiar a paz social. Com aquele mesmo objetivo foi criada a prescrição intercorrente.

Assevere-se que para que ocorra a prescrição intercorrente, deve o autor permanecer inerte pelo mesmo prazo para a prescrição da ação ou para a execução, conforme interpretação analógica da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Desta forma, se verificada a paralisação do processo por inércia do autor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, a prescrição se consumará e poderá o interessado alegá-la, conforme disposto no
Código de Processo Civil
: “a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”.

Pois bem. Para a consumação da prescrição intercorrente, a paralisação do processo, a culpa da parte e o decurso do prazo previsto em lei. Não havendo qualquer deles, não se configura a prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente não passa de uma aplicação específica da prescrição genericamente considerada, e dela decorre, ocorrendo após o ajuizamento da ação, quando a parte se mantém inerte na persecução de seu direito.

A respeito, esclarece Vilson Rodrigues Alves:

Prescrição intercorrente, ou superveniente, é pois a que se sobrevém após a propositura da pretensão de direito material. Caracteriza-se pela inércia do titular, de que também decorre prescrição.

(...)

Como bem se acentuou doutrinariamente, 'diante da necessidade de reprimir a conduta desidiosa do credor, que não dá sequência ao processo, se concebeu a figura da prescrição intercorrente, que, se não foi prevista pelo legislador, está implícita no princípio informador do instituto e da sistemática da prescrição'(Da Prescrição e da Decadência no Novo Código Civil. Campinas: Bookseller, 2003. p. 666).

No caso em tela, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente aplicável a lide é o de 3 (três) anos, em harmonia à Súmula nª 150 do STF e o inciso VIII, §3º, do art. 206 do CC/2002.

Súmula nª 150 do STF - prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

—---------------------------------------------------------

Art. 206 do CC/2002. Prescreve:

§ 3 º Em três anos:

[...]

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA. INCONFORMISMO DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. ART. 206-A DO CC/02. PRESCRIÇÃO TRIENAL DO DIREITO MATERIAL. INÍCIO DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO A PARTIR DO DECURSO DE 1 ANO APÓS A AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ANALOGIA COM O ART. 40, § 2º DA LEI 6.830/80. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES STJ. -
Sobre a prescrição intercorrente, a Medida Provisória nº. 1.040 de 29.03.2021, incluiu o disposto no art. 206-A ao Código Civil dispondo que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”.- Nos termos do art. 206 do Código Civil e, também reafirmado pela jurisprudência, prescreve em 03 (três) anos a “cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação”
.- Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo a suspensão do processo, conta-se a prescrição intercorrente após “decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis”, em analogia ao disposto no art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980.- Decorrido o prazo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, passa a correr o prazo para prescrição intercorrente que, por sua vez, somente será interrompido com “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação”, o que não ocorreu no presente caso.- As diligências solicitadas em juízo, no caso, não são capazes de interromper ou suspender a execução, notadamente porque o que se exige para se evitar a prescrição não é a mera manifestação do exequente, mas a concretização de atos que possam levar adiante o processo.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA AOS EXECUTADOS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA PARTE. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PONTO REFORMADO - O pedido de benefício da assistência judiciária gratuita deve ser formulado de forma expressa pela parte interessada, de modo que não se autoriza sua concessão de ofício (art. 99 do CPC).ÔNUS SUCUMBENCIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE IMPÕE AOS EXECUTADOS O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA EXEQUENTE. PRECEDENTES.- Tendo os devedores dado causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir sua obrigação de satisfazer a dívida, impõem-se a eles o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.Apelação Cível parcialmente provida. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0011808-46.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 14.12.2022) (TJ-PR - APL: 00118084620178160014 Londrina 0011808-46.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 14/12/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2022) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUERES E ACESSÓRIOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE 1º GRAU QUE REJEITOU O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. 1) Prescrição intercorrente que, na vigência do CPC/73, é contada a partir do decurso do prazo de um ano após a ciência da frustração da 1ª diligência de constrição, findo o qual começa a correr, automaticamente, o prazo prescricional, independentemente do arquivamento dos autos, cuja interrupção só ocorrerá em caso de efetiva constrição de bens. 2)
Ação de despejo e cobrança de dívida advinda de locação, em fase de cumprimento de sentença, que se submete ao prazo trienal do artigo 206, § 3º, I do Código Civil, segundo o qual prescreve em três anos “a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”. 3) Prazo que se consumou, ante a ausência de diligências úteis durante seu interregno.
Irrelevância da realização de penhora e demais diligências após o decurso do prazo, eis que a pretensão executória já estava fulminada pela prescrição intercorrente.
Extinção do feito, nos termos do artigo 924, V, do CPC, sem condenação ao pagamento de custas e honorários, ante a regra do artigo 921, § 5º do CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO MONOCRATICAMENTE (CPC, ARTIGO 932, V, c). (TJ-PR 0115814-39.2023.8.16.0000 Curitiba, Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 26/01/2024, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA. PRAZO PRESCRICIONAL DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO SEMELHANTESÀ OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. 1.Não há que se falar em nulidade do julgado e negativa de prestação jurisdicional sesão claras as razões de decidir e o julgado está fundamentado com os dispositivos legais pertinentes. 2.As despesas com condomínio, consumo de água, esgoto e energia referentes ao imóvel locado são consideradas obrigações acessórias ao contrato de locação e têm o mesmo prazo prescricional da obrigação principal, que é de três anos. 3.
Com o advento no novo Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente passou a ter previsão legal (art. 924, V). 4.Prescreve em três anos a pretensão relativa à cobrança de aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, nos termos do art. 206, § 3º, I, do Código Civil. 5.Permanecendo o processo de execução no arquivo por prazo superior ao da prescrição, mostra-se correta a r. sentença que extinguiu o processo em decorrência da prescrição intercorrente.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (TJ-DF 01099945220048070001 DF 0109994-52.2004.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 09/03/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

Da detida análise dos autos, verifico a ocorrência da prescrição no caso em comento, visto que foi proferido despacho pelo juízo (id 6356976 - Pág. 1), na data de 25/11/2014 publicada em 02/12/2014, determinando a manifestação do autor/apelado quanto a contestação e os documentos apresentados por ela. Vindo o juiz a proferir novo despacho (id. 6356976 - Pág. 3) em 09/07/2020, publicado em 16/07/2020, apresentando resposta em 29/07/2020, ou seja, a autora manteve-se inerte durante quase 6 anos, sendo o prazo prescricional de 3 (três) anos, verifico que ocorreu a prescrição.

Deste modo, procede a alegação da parte recorrente de que se operou a prescrição intercorrente como causa obstativa do prosseguimento da execução, impondo-se a anulação da sentença e extinção do feito.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO
, cassar a sentença e decretar a extinção do feito, nos termos do artigo 924, V, do CPC, sem condenação ao pagamento de custas e honorários, ante a regra do artigo 921, § 5º do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de maio de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/06/2024